Tribunal: TJSP
Processo: 1003902-08.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação regressiva – Indenização paga pelo autor a consumidor em virtude de fraude verificada na compra com cartão de crédito e pagamento intermediado pela ré – Descabimento – Ré que atua como intermediadora de pagamentos eletrônicos, não se beneficiando dos valores direcionados a terceiro – Ausência de comprovação de participação ou benefício da ré na fraude perpetrada com

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação regressiva – Indenização paga pelo autor a consumidor em virtude de fraude verificada na compra com cartão de crédito e pagamento intermediado pela ré – Descabimento – Ré que atua como intermediadora de pagamentos eletrônicos, não se beneficiando dos valores direcionados a terceiro – Ausência de comprovação de participação ou benefício da ré na fraude perpetrada com cartão de crédito emitido pelo autor – Improcedência mantida – Recurso improvido.